Tribunal: TJSP
Processo: 1100663-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de enriquecimento sem causa. Aquisição de cotas de estabelecimento comercial. Inadimplência dos réus. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição.
Cobrança de débito líquido amparada em contrato particular de venda de cotas sociais. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I do CPC. Contratos firmados em 20/03/2012.

Ementa:
Apelação cível. Ação de enriquecimento sem causa. Aquisição de cotas de estabelecimento comercial. Inadimplência dos réus. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição.
Cobrança de débito líquido amparada em contrato particular de venda de cotas sociais. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I do CPC. Contratos firmados em 20/03/2012. Inadimplência dos réus iniciada a partir de janeiro de 2014. Prazo prescricional esgotado em janeiro de 2019. Ação ajuizada apenas em 16/09/2022. Prescrição quinquenal caracterizada.
Litigância de má fé. Exercício do direito de petição pelo autor. Inexistência de quaisquer das figuras constantes no artigo 80 do CPC.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.